Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO LEGAL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO.
I – A revisão de alimentos é admitida caso a fixação anterior não tenha sido proporcional às possibilidades e necessidades das partes, em desacordo com o binômio legal.
II – Na demanda em exame, os alimentos fixados em 15% do salário mínimo são manifestamente insuficientes para arcar com as despesas do menor, o que onera em demasia a mãe, cujo rendimento mensal é equivalente ao do pai. Reformada a r. sentença para acolher o pedido revisional e majorar a verba para 35% do salário mínimo.
III – Apelação provida.